Tribunal: TCU
Processo: 011.549/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Dolcinópolis/SP, na modalidade fundo a fundo, no período de 1o/1/2016 a 31/12/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, José Luiz Reis Inácio de Azevedo, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de José Luiz Reis Inácio de Azevedo, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 18/1/2016 3.070,12 18/1/2016 332,60 18/1/2016 120,00 18/1/2016 1.100,00 2/2/2016 1.000,00 11/2/2016 400,00 27/4/2016 5,84 11/4/2016 390,00 11/4/2016 945,10 11/4/2016 1.261,00 13/4/2016 1.003,59 27/4/2016 500,00 27/4/2016 1.030,17 2/5/2016 400,00 11/5/2016 2.415,00 18/5/2016 818,10 25/5/2016 1.470,07 31/5/2016 540,00 7/6/2016 3.004,43 8/6/2016 30.000,00 16/6/2016 1.178,20 17/6/2016 728,00 21/6/2016 375,00 21/6/2016 3.718,36 23/6/2016 235,40 1o/7/2016 235,40 1o/7/2016 4.000,00 11/7/2016 5.538,78 12/7/2016 380,00 20/7/2016 1.922,47 25/7/2016 2.800,00 26/7/2016 1.035,65 28/7/2016 333,46 29/7/2016 1.050,00 29/7/2016 152,00 16/8/2016 19.000,00 16/8/2016 478,66 16/8/2016 3.191,50 25/10/2016 1.050,00 25/10/2016 4.417,05 25/10/2016 2.000,25 25/10/2016 554,55 25/10/2016 905,60 25/10/2016 770,00 27/10/2016 2.100,00 11/11/2016 315,65 30/11/2016 6.500,00 1o/12/2016 9.740,48 2/12/2016 2.100,00 7/12/2016 1.500,00 12/12/2016 506,00 12/12/2016 74,00 16/12/2016 1.740,00 27/12/2016 6.000,00 9.3. aplicar a José Luiz Reis Inácio de Azevedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, conforme art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a José Luiz Reis Inácio de Azevedo e ao Fundo Nacional de Assistência Social; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.